Tribunal: TJSP
Processo: 2007338-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TARIFA DE ÔNIBUS. MUNICÍPIO DE SANTOS. Pretensão de que seja suspenso o decreto municipal que aumentou o valor da tarifa de ônibus. Incabível. Ausente probabilidade do direito. Tema complexo que demanda instrução probatória e se encontra sob análise judicial em outros processos. Decisão mantida. Dilatação, contudo, do prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TARIFA DE ÔNIBUS. MUNICÍPIO DE SANTOS. Pretensão de que seja suspenso o decreto municipal que aumentou o valor da tarifa de ônibus. Incabível. Ausente probabilidade do direito. Tema complexo que demanda instrução probatória e se encontra sob análise judicial em outros processos. Decisão mantida. Dilatação, contudo, do prazo para apresentação do pedido principal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2007338-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO, são agravados CET-SANTOS, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA e
MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007338-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 15459
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007338-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTOS E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
TARIFA
DE
ÔNIBUS.
MUNICÍPIO DE SANTOS. Pretensão de que seja suspenso o
decreto municipal que aumentou o valor da tarifa de ônibus.
Incabível. Ausente probabilidade do direito. Tema complexo que
demanda instrução probatória e se encontra sob análise judicial em
outros processos. Decisão mantida. Dilatação, contudo, do prazo
para apresentação do pedido principal. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública Estadual contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de medida liminar, em tutela antecipada em caráter antecedente, para
que fosse suspenso o Decreto Municipal 8828/20, que aumentou o valor
da tarifa de ônibus na cidade de Santos.
Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese,
que o aumento da tarifa de transporte público da cidade de Santos foi
fruto de um processo revisional tarifário que não observou a
publicidade determinada no art. 8o, V, da Lei 12.587/12, bem como que
o valor alcançado não condiz com o padrão financeiro dos usuários do
serviço, tal qual previsto pelo artigo 151, b, da Lei Orgânica do
Município de Santos. Confronta, ademais, o prazo de cinco dias
concedido pelo juízo a quo para que adite a sua petição inicial,
requerendo seja esse prazo dilatado para 30 dias.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007338-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido parcial efeito ativo recursal para que o prazo de
aditamento da inicial fosse dilatado para 30 dias (fls. 63/64). Pedido de
reconsideração negado. (fls. 103)
Contraminutas às fls. 108/126 e 128/154.
É o relatório.
A r. decisão comporta apenas parcial reforma.
Como já apontado tanto nas decisões desta relatoria no
presente
agravo
quanto
no
agravo
de
instrumento
0002629-49.2020.8.26.0000, originalmente interposto contra a negativa
obtida pela parte agravante em processo ajuizado sob o regime do plantão
judiciário, em que pese o aumento da tarifa municipal de transporte público
do Município de Santos, determinado no Decreto 8828/20, tenha entrado em
efeito desde o dia 13/01/20, não há como, nesse momento processual,
conceder a tutela pleiteada.
Isso porque, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007338-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E conquanto não se negue a gravidade e pertinência das
irregularidades apontadas, não há como se dar por configurada a
probabilidade do direito necessária à concessão pleiteada.
A matéria debatida, atinente aos diversos fatores que
instruem a formação do preço da tarifa de ônibus do Município de Santos, é
complexa e encontra-se sob análise judicial também em relação aos aumentos
ocorridos
em
2017
(0000015-39.2017.8.26.0562),
2018
(100061-89.2017.8.26.0562) e 2019 (1002907-30.2019.8.26.0562); não
logrando os argumentos e documentos apresentados pela agravante
demonstrar, de pronto e sem que sequer se ouça às demais partes interessadas,
a ilegalidade do aumento e a consequente probabilidade do direito.
Observe-se ainda que o juízo a quo, sensível à
complexidade da causa, aponta para a necessidade de dilação probatória,
sendo, de fato, prudente que não se conceda a suspensão antes de melhor
averiguados os itens apontados na Planilha de Custos para justificar o
aumento da tarifa.
E por certo que tal análise não tem espaço na estreita via
da tutela antecipada, devendo a agravante apresentar seus apontamentos nos
autos principais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Entendo, contudo, pela pertinência da pretensão acessória,
de que seja reconhecido o prazo de 30 dias para apresentação do pedido
principal; não sendo os cinco dias ofertados condizentes com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007338-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
determinações legais dos arts. 303, §1o, I, e 186 do CPC:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere
o caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a
complementação de sua argumentação, a juntada de novos
documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15
(quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais.
Via de consequência, reformo a decisão agravada apenas
para dilatar o prazo de aditamento da petição inicial para 30 dias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator